Tribunal: TJDFT
Processo: 0750857-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750857-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA FARIA DOS PASSOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Tânia Maria Faria dos Passos contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela antecipada de urgência (proc. no 0737244-49.2020.8.07.0001, ID no 77079853, págs. 1-5). 2. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informar que é beneficiária da justiça gratuita deferida na origem (ID no 21799187, pág. 1). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. A remuneração bruta da agravante é de aproximadamente R$ 10.000,00, a qual é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras. 16. Apesar de alegar que tem empréstimos e outros débitos a pagar, os quais estariam comprometendo substancialmente a sua remuneração, as dívidas decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 8. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação ou proceda ao pagamento do preparo. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO